Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741388-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: MARIA DAGMAR COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0720244-25.2023.8.07.0003, proposto em face de MARIA DAGMAR COSTA (executada), indeferiu o pedido de penhora do salário da executada. Em suas razões recursais (ID n.o 64570647 - Pág. 1/6), a agravante sustenta que o contracheque de ID n.o 194954353 dos autos originários demonstra rendimento bruto de R$ 6.270,76 e R$ 5.111,55 líquido, sendo que os documentos de ID n.o 204359912 demonstrarem rendimento líquido de R$ 3.167,13, tendo em vista que a agravada realizou empréstimos voluntariamente, não podendo tais descontos servirem de justificativa para o não pagamento dos débitos, vez que ela se beneficiou dos créditos oriundos dos referidos empréstimos. Aduz que a penhora de parte do salário da agravada não acarretaria prejuízo a sua subsistência, ainda mais porque preservado 92% de sua remuneração. Afirma que o indeferimento da referida penhora acarretaria ofensa aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade processual e que não adianta o jurisdicionado ver seu direito reconhecido por decisão judicial e no momento de seu cumprimento ver a única forma de adimplemento ser indeferida, acarretando maior morosidade a solução final do litígio. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: a plausibilidade do direito postulado, já que o entendimento majoritário do STJ permite a penhora parcial de verba remuneratória, independente da origem do débito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, pois o indeferimento de tal medida acarretaria frustração do recebimento do crédito da recorrente. Nesse contexto, pleiteia a antecipação da tutela recursal, determinando desde já a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos da executada. No mérito, pugna seja confirmada a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 64573547 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a agravante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme art. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana, preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, merece melhor apreciação a questão relacionada ao entendimento do decisum relacionado ao ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida. Tal questão merece ser apreciada com maior acuidade. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a penhora de parte da aposentadoria da executada, uma vez que se faz necessária análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada e sobre a satisfação do débito pela penhora frente ao valor possível de ser penhorado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador